Tribunal: TJMT
Processo: 1050065-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050065-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 007.888.681-36 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1050065-30.2022.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamante não comprovou que a sua residência ficou sem energia, notadamente, pelo fato que os protocolos juntados a exordial são de Unidade consumidora diversa, bem como, os protocolos foram devidamente impugnados pela reclamada, demonstrando que foram realizados por terceiro e não pela reclamante.

3.

Assim, denota-se que as alegações da reclamante estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, trazendo apenas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região.

4.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE DE VALE VERDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Comunidade Vale Verde”.

2. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal ou qualquer outro meio, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

3. Competia à autora à comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000086-60.2022.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023).

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO RECORRENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMUNIDADE DE VALE VERDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Ausência de violação do direito de personalidade, dano moral inocorrente.

Recurso provido.

(N.U 1000103-96.2022.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

5.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a reclamante, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados, nos termos do art. 373, I do CPC.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023